Tribunal: TCU
Processo: 018.182/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Armando José Ramalho da Silva Nery, submetido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR ao TCU, para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Armando José Ramalho da Silva Nery; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 9.3.1. faculte ao interessado escolher - entre as vantagens "opção" e "décimos" - aquela que lhe pareça mais conveniente, cabendo à unidade jurisdicionada suprimir a rubrica de menor valor, em caso de omissão por parte dele; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, comunique o interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que, recaindo a escolha sobre a "opção", os valores percebidos a esse título, desde a prolação deste acórdão, deverão ser restituídos ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, na hipótese de eventual desconstituição da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1022315-42.2020.4.01.3200, da 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, exceto se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário; 9.5. determinar, ainda, ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, que, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem 9.3.2: 9.5.1. comprove ao TCU a comunicação ao interessado; e 9.5.2. emita novo ato e o submeta a este Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a negativa de registro; 9.6. esclarecer, por fim, ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que o cumprimento da determinação contida no subitem 9.5.2 poderá ser postergado para logo após o trânsito em julgado da decisão na ação judicial que assegurou o pagamento da vantagem "opção", se o interessado se manifestar pela continuidade do pagamento dessa parcela, ao invés dos "décimos".